Tribunal: STF
Processo: Rcl 54428
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. EMPREGADO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO POR VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931. TEMA 246: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul/RS, em 6.7.2022, contra decisão proferida pelo Ministro relator do Processo n. 20279-73.2020.5.04.0291 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitadas as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246.



O caso



    2. Em 18.4.2020, Iam Jaeger Schimanoski Cenci ajuizou reclamação trabalhista contra a Fundação de Saúde Sapucaia do Sul/RS e o Município de Sapucaia do Sul/RS com o objetivo de receber verbas trabalhistas. Afirmou ter sido “aprovado para o cargo de assistente administrativo, tendo sido admitido em 17.09.2014. O edital do concurso, contrariando a legislação municipal, estipulou que a carga horária seria de 40 horas. (…) requer a declaração de que a jornada de trabalho do reclamante é de 30 (trinta) horas semanais, nos termos do artigo 2º da Lei Municipal nº 2.488/2002, com a redação alterada pela Lei Municipal n. 3.484/2013, disposições da Lei Municipal n. 3224/2010 ” (fls. 2-5, doc. 2).



    Em 10.2.2021, o juiz da Primeira Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS julgou parcialmente procedente o pedido e reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Sapucaia do Sul/RS, com o seguinte fundamento:



    “O caso dos autos não configura hipótese de terceirização de serviços, pois a empregadora do reclamante é fundação constituída pelo poder executivo municipal, nos termos da Lei nº 3.224 /2010, não tendo havido o cometimento de atividades a empresa privada prestadora de serviço, ou seja, a realização de atividades na área da saúde pela Fundação caracteriza regular descentralização da função administrativa atribuída constitucionalmente ao município, e não terceirização ilícita dessa prestação de serviços. Logo, considerando que o reclamante foi contratado para o provimento de emprego público pela administração indireta, entende-se que são inaplicáveis ao caso as disposições contidas na Súmula nº 331 do TST. Por outro lado, ainda que em um primeiro momento o Município não responda por créditos trabalhistas eventualmente devidos aos empregados da Fundação, a própria Lei nº 3.224/2010 que a instituiu prevê, em caso de sua extinção, que seu patrimônio será incorporado ao patrimônio público da municipalidade, conforme redação do art. 37: "Extinguindo-se a Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas, por força da presente Lei seu patrimônio será incorporado ao patrimônio público do Município de Sapucaia do Sul." Desse modo, e considerando que conceito jurídico de patrimônio traduz, em síntese, uma universalidade de direitos e obrigações (seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica), entendo que, na hipótese de extinção da Fundação reclamada, caberá ao Município responder de forma subsidiária pelos créditos e direitos decorrentes do contrato de trabalho mantido com o autor e eventualmente inadimplidos. Corrobora esse entendimento a solução adotada quanto a créditos exigíveis em face da autarquia hospitalar quando da instituição da Fundação sucessora, nos termos do parágrafo 4º do artigo 34 da citada norma municipal, verbis: "Os créditos decorrentes de demandas judiciais ou administrativas, de qualquer natureza, inclusive as oriundas da prestação de serviços hospitalares, ajuizadas até a data da instalação da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas, serão transferidos para o Erário Municipal." Assim, consoante razões acima expendidas, reconhece-se, quanto aos créditos que aqui vierem a ser deferidos, a responsabilização principal da Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, bem como a responsabilização subsidiária do Município de Sapucaia do Sul. Por derradeiro, ressalte-se que a Súmula 363 do TST, a dispor sobre a contratação de servidor público após a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, não se amolda ao caso concreto, uma vez que o autor obteve prévia aprovação em concurso público” (fl. 5, doc. 4).



    Contra essa decisão, o Município de Sapucaia do Sul/RS interpôs recurso ordinário, desprovido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região:



    “Responsabilidade subsidiária. Ente público O segundo réu afirma que "a empregadora dotada de personalidade jurídica de direito privado possui quadro de pessoal próprio, sem qualquer ingerência na contratualidade por parte do recorrente". Argumenta que "a autonomia patrimonial da Fundação sinaliza para sua responsabilidade exclusiva por eventuais pendências com seus colaboradores." Refere que a administração pública não pode ser responsabilizada, de forma subsidiária, em vínculo contratual firmado entre o obreiro e empregadora, a segunda componente da administração indireta, assumindo o recorrente a condição de terceiro estranho ao referido pacto laboral. Pugna pela reforma.



    Examino. 



    Transcrevo em parte o parecer do Ministério Público do Trabalho acerca da matéria, cujos fundamentos adoto como razões de decidir: 



    ‘[...] A responsabilização do 2º Reclamado deriva do fato de se tratar, a 1ª Reclamada, de fundação por ele instituída e a quem são encaminhados os recursos públicos. Inicialmente, a título elucidativo, registra-se que a presente ação foi ajuizada em face de "Fundação Hospitalar Getúlio Vargas", que se trata da "Fundação de Saúde Sapucaia do Sul". A alteração na nomenclatura da 2º Reclamada deve-se ao disposto na Lei nº 3.684/2015, que alterou a Lei nº 3.224/2010, assim fazendo constar no art. 40: "A Fundação Hospitalar Municipal Getúlio Vargas tem a sua denominação alterada para Fundação de Saúde Sapucaia do Sul". Esclarecido tal fato, que em nada altera a conclusão que será adiante exposta, passa-se à análise da responsabilidade do ente público recorrente. Identifica-se que o Hospital Municipal Getúlio Vargas, constituído pelo Município de Sapucaia do Sul como autarquia pela Lei Municipal nº 300/1970, foi transformado em fundação pública - Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas - pela Lei Municipal nº 3.224/2010. A Fundação, conforme disposto na citada legislação, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde, criada com a finalidade de prestar serviços de saúde em todos os níveis de assistência hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS (arts. 7º e 8º - ID. f15dc69). No art. 42 de mencionada legislação, consta que os servidores estatutários e celetistas vinculados à antiga autarquia passarão a compor o quadro de pessoal especial da Secretaria Municipal de Saúde, podendo a Fundação, conforme o art. 29 da mesma lei, solicitar, de forma permanente, sem ônus para a origem, a cedência dos servidores da Secretaria. Não fosse o suficiente, verifica-se que, no art. 12 da lei em comento, consta que o Conselho Curador da Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, "órgão de direção superior, administração e controle", será composto pelo Secretário Municipal de Saúde, na condição de Presidente e membro nato, e que os demais membros serão indicados pelo Prefeito Municipal, demonstrando, portanto, substancial ingerência municipal na administração da Fundação. Conclui-se, por tais disposições, que, ainda que a Fundação reclamada possua relativa autonomia, não é independente do Poder Público, uma vez que criada por lei e atua em serviços que se inserem entre as atividades que o Município está constitucionalmente obrigado a prestar na área da saúde pública (conforme arts. 196 e 200 da Constituição Federal). Nessas condições, a Fundação reclamada atua como verdadeira longa manus do ente público, assumindo integralmente a prestação de serviço público essencial, qual seja, o atendimento à saúde da população. Sendo inegável a ingerência do Município de Sapucaia do Sul na 1ª Reclamada, assim como a essencialidade dos serviços prestados em favor do Município, justifica-se a responsabilização solidária do ente público pelos créditos trabalhistas reconhecidos na presente ação. Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal em casos análogos, envolvendo os mesmos reclamados: [...] Entretanto, tendo em vista que a sentença reconheceu a responsabilidade sob a forma subsidiária e não há recurso do Reclamante no ponto, bem como a vedação da reformatio in pejus de ofício, não há se falar, no caso, em solidariedade. Nesse contexto, opina-se pelo não provimento do pedido do Ente Público.’ 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso ” (doc. 6).



    O recurso de revista interposto contra esse acórdão teve seguimento negado pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (doc. 8). 



    Contra a inadmissibilidade do recurso de revista, o Município de Sapucaia do Sul/RS interpôs agravo de instrumento no recurso de revista, cujo seguimento foi negado pelo Ministro relator do Processo n. 20279-73.2020.5.04.0291 no Tribunal Superior do Trabalho:



    “(...) Considerando que os fundamentos da decisão denegatória continuam válidos para sustentar a sua manutenção, não obstante os argumentos articulados nas razões dos agravos de instrumento, mantenho-a pelos seus próprios fundamentos, os quais ficam expressamente ratificados e adotados como a seguir (…)



    Responsabilidade Solidária / Subsidiária / Tomador de Serviços / Terceirização / Ente Público. Não admito o recurso de revista no item. Não se recebe recurso de revista que deixar de indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto de inconformidade; que deixar de indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional, bem como que deixar de expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte (art. 896, § 1º-A, CLT). 



    Na análise do recurso, evidencia-se que a parte não observou o ônus que lhe foi atribuído pela lei, na medida em que não estabeleceu o confronto analítico em relação ao dispositivo da Constituição Federal invocado, bem como a análise de divergência jurisprudencial e orientação jurisprudencial sobre o tema se torna inviável quando a parte não procede ao cotejo analítico entre a tese do Tribunal Regional e cada um dos paradigmas e a orientação jurisprudencial trazidos à apreciação.



    Saliento que aresto proveniente de Turma do TST ou de outro órgão não elencado na alínea "a" do art. 896 da CLT não serve ao confronto de teses (art. 896 da CLT e OJ 111 da SDI-1/TST). 



    O entendimento pacífico no âmbito do TST é de que é imperioso que as razões recursais demonstrem de maneira explícita, fundamentada e analítica a divergência jurisprudencial ou a violação legal. Dessa forma, recursos com fundamentações genéricas, baseadas em meros apontamentos de dispositivos tidos como violados, e sem a indicação do ponto/trecho da decisão recorrida que a parte entende ser ofensivo à ordem legal ou divergente de outro julgado, não merecem seguimento. (Ag-AIRR-1857-42.2014.5.01.0421, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz José Dezena da Silva, DEJT 16/03/2020; AIRR-554-27.2015.5.23.0071, 2ª Turma, Relatora Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT 21/02/2020; Ag-AIRR-11305-82.2017.5.15.0085, 3ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 13/03/2020; Ag-AIRR-187-92.2017.5.17.0008, 4ª Turma, Relator Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT 13/03/2020; Ag-AIRR-101372-41.2016.5.01.0078, 5ª Turma, Relator Desembargador Convocado João Pedro Silvestrin, DEJT 13/03/2020; Ag-AIRR-12364-39.2015.5.01.0482, 6ª Turma, Relatora Ministra Kátia Magalhães Arruda, DEJT 13/03/2020; RR-1246-80.2010.5.04.0701, 7ª Turma, Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT 08/11/2019; Ag-AIRR-10026-97.2016.5.15.0052, 7ª Turma, Relator Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT 21/02/2020; RR-2410-96.2013.5.03.0024, 8ª Turma, Relator Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, DEJT 12/04/2019). 



    Nestes termos, nego seguimento ao recurso quanto ao(s) tópico(s) "1. Da responsabilidade subsidiária da administração pública direta por obrigações trabalhistas da indireta. Necessidade de demonstração de exaustão patrimonial. Precedentes do TST.



    CONCLUSÃO



    Nego seguimento.’ 



    Acentua-se que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é pacífica a jurisprudência que dá validade à técnica de se manter a decisão recorrida mediante a adoção dos seus fundamentos (AI-QO-RG 791.292-PE, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 13/8/2010; HC 130860 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-247 de 27/10/2017; HC 142435 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-139 de 26/6/2017).



    À luz das circunstâncias dos presentes autos, verifica-se que as questões jurídicas debatidas nos recursos de revista que se visa alçar à admissão não oferecem transcendência, quer seja no seu vetor político - não se detecta contrariedade a súmula, OJ ou precedente de observância obrigatória; jurídico - não se busca a interpretação de lei nova ou de questão não pacificada; econômico - o valor da causa ou da pretensão recursal não se qualificam como elevados para a caracterização da transcendência por este vetor; ou social - não se busca a preservação de direitos sociais constitucionais supostamente violados de maneira intolerável. 



    Diante do exposto, e nos termos dos arts. 896, § 14, e 896-A da CLT, 932, III, IV e V, do CPC de 2015 e 251, I, II e III, do Regimento Interno desta Corte Superior, conheço dos agravos de instrumento e nego-lhes provimento” (fls. 4-6, doc. 11).



    Contra essa decisão, o Município de Sapucaia do Sul/RS ajuíza a presente reclamação.



    3. O reclamante alega “trata(r)-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada Iam Jaeger Schimanoski Cenci em face Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas e do Município de Sapucaia do Sul, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas devidas por sociedade empresária terceirizada, fornecedora de mão de obra. O Município foi demandado, na qualidade de tomador do serviço, para responder de forma subsidiária em caso de inadimplemento da primeira reclamada” (fl. 1, doc. 1).



    Sustenta que “o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho, com fulcro no artigo 896-A, §5º, da CLT, negou provimento ao recurso, por considerar que o recurso de revista não detém transcendência. Verifica-se, portanto, que o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao agravo de instrumento, usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal, bem como violou o entendimento firmado por esta Corte no RE nº 760.931-RG, motivo pelo qual se propõe a presente reclamação” (fls. 1-2, doc. 1).



    Salienta que “este Supremo Tribunal Federal, em duas oportunidades, apresentou pronunciamentos vinculantes sobre a questão: ADC nº 16 e RE nº 760.931/DF. (...) Na situação em análise, a matéria tratada no recurso de revista coincide com o objeto da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, o que revela, por consequência lógica, que a questão transcende os limites subjetivos do caso concreto. No entanto, em que pese a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso de revista, o Juízo reclamado entendeu que estaria ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, de forma a inviabilizar a submissão da questão constitucional ao Supremo Tribunal Federal. Desta forma, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco, o Juízo reclamado, em decisão irrecorrível, usurpou competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a violação ao que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG (Tema 246)” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera que “ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco, o Juízo reclamado, em decisão irrecorrível, usurpou competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a violação ao que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG (Tema 246)” (fl. 5, doc. 1).



    Requer “medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do processo AIRR - 0020279- 73.2020.5.04.0291, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho” (fls. 13-14, doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº AIRR - 0020279-73.2020.5.04.0291” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista do reclamante por ausência de prequestionamento e de transcendência, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    7. Na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, este Supremo Tribunal declarou constitucional o § 1º do art. 71 da Lei Federal n. 8.666/1993:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995” (ADC 16, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 9.9.2011).



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, paradigma do Tema n. 246 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (DJe 12.9.2017). Confira-se ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, IV E V, DO TST. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO COMO MECANISMO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS. HISTÓRICO CIENTÍFICO. LITERATURA: ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO. RESPEITO ÀS ESCOLHAS LEGÍTIMAS DO LEGISLADOR. PRECEDENTE: ADC 16. EFEITOS VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES. 1. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 2. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas, incorporada à Administração Pública por imperativo de eficiência (art. 37, caput, CRFB), para fazer frente às exigências dos consumidores e cidadãos em geral, justamente porque a perda de eficiência representa ameaça à sobrevivência da empresa e ao emprego dos trabalhadores. 3. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 4. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 5. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiii) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xiv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xv) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 6. A Administração Pública, pautada pelo dever de eficiência (art. 37, caput, da Constituição), deve empregar as soluções de mercado adequadas à prestação de serviços de excelência à população com os recursos disponíveis, mormente quando demonstrado, pela teoria e pela prática internacional, que a terceirização não importa precarização às condições dos trabalhadores. 7. O art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao definir que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, representa legítima escolha do legislador, máxime porque a Lei nº 9.032/95 incluiu no dispositivo exceção à regra de não responsabilização com referência a encargos trabalhistas. 8. Constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 já reconhecida por esta Corte em caráter erga omnes e vinculante: ADC 16, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010. 9. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’” (RE n. 760.931, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.9.2017).



    8. No caso em exame, o órgão judicial trabalhista assentou:



    “O caso dos autos não configura hipótese de terceirização de serviços, pois a empregadora do reclamante é fundação constituída pelo poder executivo municipal, nos termos da Lei nº 3.224 /2010, não tendo havido o cometimento de atividades a empresa privada prestadora de serviço, ou seja, a realização de atividades na área da saúde pela Fundação caracteriza regular descentralização da função administrativa atribuída constitucionalmente ao município, e não terceirização ilícita dessa prestação de serviços. Logo, considerando que o reclamante foi contratado para o provimento de emprego público pela administração indireta, entende-se que são inaplicáveis ao caso as disposições contidas na Súmula nº 331 do TST. (…) Por derradeiro, ressalte-se que a Súmula 363 do TST, a dispor sobre a contratação de servidor público após a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, não se amolda ao caso concreto, uma vez que o autor obteve prévia aprovação em concurso público” (fl. 5, doc. 4, grifos nossos).



    Na ação ajuizada na Justiça do Trabalho não se discute terceirização de serviços públicos nos termos da Lei Federal n. 8.666/1993, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, mas questão arguida judicialmente por empregado público relativa à mudança na carga horária de sua atividade. 



    Ausente identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de descumprimento invocados. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    9. O Relator negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, aos seguintes fundamentos: 



    “Na análise do recurso, evidencia-se que a parte não observou o ônus que lhe foi atribuído pela lei, na medida em que não estabeleceu o confronto analítico em relação ao dispositivo da Constituição Federal invocado, bem como a análise de divergência jurisprudencial e orientação jurisprudencial sobre o tema